Tribunal: TJMT
Processo: 1025490-81.2024.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025490-81.2024.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOAO DOS REIS CARDOSO - CPF: 559.181.311-91 (EMBARGANTE), CARLOS ALBERTO ALVES GOES - CPF: 013.471.046-07 (ADVOGADO), FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 15.581.638/0001-30 (EMBARGADO), LUIZ FLAVIANO VOLNISTEM - CPF: 884.756.039-04 (ADVOGADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), ANDREIA DE CASSIA SOUZA - CPF: 390.841.708-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO
.

CANCELAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TRANSFERÊNCIA VIA PIX PARA TERCEIRO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC.
PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E DE PREQUESTIONAMENTO
. INVIABILIDADE.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento
a
recurso e majorou os honorários advocatícios para 20% sobre o valor atualizado da causa. O embargante sustenta que o acórdão violou a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei no 13.709/2018), em razão de vazamento de dados sensíveis (
selfie
, CPF, valor do contrato), e que a inversão do ônus da prova determinada no juízo de origem, com base no art. 6o, VIII,
do CDC, exigia da instituição financeira comprovação da ausência de falha nos mecanismos de segurança. Invoca ainda a Súmula 479 do STJ e aponta suposta contradição lógica no julgado, ao reconhecer contrato válido e, ao mesmo tempo, admitir ocorrência de fraude com base em dados pessoais.
Prequestiona
a matéria. Não houve manifestação da parte embargada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao deixar de reconhecer violação à LGPD e à responsabilidade objetiva da instituição financeira; (
ii
) estabelecer se o julgado apresentou contradição lógica quanto à origem dos dados utilizados na fraude.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constou no
acórdão que a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação, com uso de assinatura digital, criptografia e observância das medidas de segurança exigidas, afastando a responsabilidade da instituição.

A decisão considera ausente qualquer indício de fraude interna ou vínculo entre os atos ilícitos de terceiros e a instituição financeira, aplicando o art. 14, § 3o, II, do CDC, para reconhecer culpa exclusiva da vítima e afastar o nexo de causalidade.

Mesmo para fins de prequestionamento, é necessário que haja vício no julgado, o que não se verifica no caso (
EDcl
no MS 22.002/DF).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A existência de contrato regularmente celebrado com assinatura digital e mecanismos de segurança afasta a responsabilidade da instituição financeira por fraude praticada por terceiros, quando não demonstrada falha no serviço.

Os Embargos de D
eclaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo
cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição
, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão
que

negou provimento ao Recurso e majorou a verba honorária para 20% sobre o valor atualizado da causa.

O
embargante afirma
que
houve violação
à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD – Lei no 13.709/2018), uma vez que houve vazamento de dados pessoais sensíveis (
selfie
, CPF, valor exato do contrato)
.

Argumenta que

a
inversão do ônus da prova deferida no juízo de origem, com base no art. 6o, VIII, do
CDC
, impunha à
embargada
comprovação da ausência de falha nos mecanismos de segurança
.

Pede a
aplicação da Súmula 479 do STJ, que trata da responsabilidade objetiva das instituições financeiras por fraudes decorrentes de fortuito interno.

Sustenta

também
que
h
á
contradição lógica
no acórdão, pois este reconhece que o autor firmou contrato válido e, em seguida, foi vítima de fraude via PIX com base em dados pessoais sensíveis que estavam em posse de terceiros — dados estes oriundos do processo de contratação.

Ao final
prequestiona
a matéria.

Sem manifestação da
em
bargada
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Sobre a questão,
constou no acórdão que

a embargada cumpriu o ônus de demonstrar a regularidade da contratação, tendo em vista que o empréstimo consignado foi formalizado por meio de assinatura digital, com uso de criptografia e observância de todas as medidas de segurança exigidas pela operação, evidenciando o cumprimento do dever de cautela.

Ademais, não se verificam indícios de fraude interna praticada por prepostos da instituição financeira que possam caracterizar falha na prestação do serviço. Tal aspecto é determinante para a resolução da controvérsia, pois, ausente nos autos qualquer elemento que relacione a embargada à suposta funcionária, inexiste fundamento para imputar-lhe responsabilidade pelos atos atribuídos a terceiros.

Dessa forma, não se configura ato ilícito, uma vez demonstrada a culpa exclusiva da vítima, nos termos do art. 14, §3o, II, do
CDC
, circunstância que afasta o nexo de causalidade.

Como
visto,
os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados, sendo
evidente
o mero inconformismo com o resultado da demanda, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material contidas
no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3.
Embargos de declaração rejeitados
”
. (
EDcl
.
no
REsp
.
1570571/PB, Rel.
Mauro Campbell Marques
,
Segunda Turma
, julga
mento
em 14
-9-
2021,
DJe

de
16
-9-
2021
, sem grifos no original
)
.

Por fim
, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, ausente aqui

(
EDcl
no MS 22.002/DF
).

Posto isso, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025